Tribunal: TJSP
Processo: 1038085-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO - Devolução da bagagem após três meses e meio - Inexistência de controvérsia - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida a título de dano moral majorada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 - Dano material no valor de R$ 881,00 referente às passagens de volta da apelante, sua filha e genro - Não comprovação de prejuízo à autora - Todos

Ementa:
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO - Devolução da bagagem após três meses e meio - Inexistência de controvérsia - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida a título de dano moral majorada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 - Dano material no valor de R$ 881,00 referente às passagens de volta da apelante, sua filha e genro - Não comprovação de prejuízo à autora - Todos foram levados ao local de destino e tinham que retornar mais cedo ou mais tarde - Também não há prova de que foi a autora quem pagou pelas passagens - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038085-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
FRANCISCA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPRESAS
REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038085-71.2019.8.26.0002 -Voto no 21527 – São Paulo - FAP
2
Voto no 21527
Apelação Cível no 1038085-71.2019.8.26.0002
Apelante: Maria Francisca dos Santos
Apelada: Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Devolução da bagagem após três meses e meio - Inexistência de
controvérsia
-
Abalo
emocional
caracterizado
-
Verba
indenizatória devida a título de dano moral majorada de R$
2.000,00 para R$ 5.000,00 - Dano material no valor de R$ 881,00
referente às passagens de volta da apelante, sua filha e genro - Não
comprovação de prejuízo à autora - Todos foram levados ao local
de destino e tinham que retornar mais cedo ou mais tarde -
Também não há prova de que foi a autora quem pagou pelas
passagens - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 78/80, cujo
relatório é adotado, que em autos de ação de indenização por danos materiais e morais
fundada no extravio de bagagem em transporte rodoviário, julgou parcialmente procedente
o pedido e condenou a ré no pagamento de reparação de ordem moral no valor de R$
2.000,00, atualizado e acrescido de juros, além de arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Busca a demandante, ora apelante, a reforma parcial do (fls. 82/91). Para
tanto, narra que efetuou viagem de ônibus de São Paulo a Três Lagoas - MG, em
15.12.2018, onde pretendia ficar por 20 dias. Foi em companhia de sua filha e genro, por
ser idosa e possuir problemas de saúde. Sua bagagem foi extraviada, o que teria ensejado
seu retorno no dia 17.12.2018. Salienta que a bagagem somente foi devolvida após três
meses e meio. Assevera que tal situação lhe causou enorme transtorno e abalo emocional,
inclusive problemas de pressão alta. Assim, reclama o valor de R$ 881,00 referente às
passagens de volta dos três passageiros, pois teriam antecipado o retorno em razão do
extravio da mala, sem usufruírem da viagem. Diz que quantidade de bens na então mala
extraviada demonstra que não tinha a intenção de permanecer apenas um único dia no local
de destino, após viajar por mais de 8 horas. Por fim, propugna pela majoração da reparação
de ordem moral.
Sem contrariedade, subiram os autos.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038085-71.2019.8.26.0002 -Voto no 21527 – São Paulo - FAP
3
Incontroverso que a autora teve sua bagagem extraviada durante o transporte
rodoviário, a qual somente fora encontrada e devolvida dois meses depois.
Dispõe o artigo 734, do Código Civil o seguinte: "O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força
maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade".
Inconteste que os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
foram demonstrados pela apelante e, por essa razão, surge o dever de indenizar.
Ora, não é preciso haver prova de prejuízo para que exista o dever de
indenização, podendo essa simplesmente existir em virtude da ocorrência de fato violador,
como no caso, do direito da personalidade.
O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas como
elemento para fixação do quantum indenizatório.
No caso, a empresa agiu de forma ilícita e o mostra-se evidente o abalo
emocional suportado pela recorrente, que se viu completamente desassistida pela empresa
de transporte, que não fez prova de haver lhe dado mínimo suporte que fosse, além de
demorar a devolver sua bagagem.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve se levar em conta o grau e
tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta daquela, o
que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que a majoração da indenização por danos
morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados.
No tocante aos danos materiais, razão não assiste à apelante.
Isso porque, como bem ponderou a digna Magistrada sentenciante, a autora,
sua filha e genro foram levados ao local de destino e tinham que retornar mais cedo ou
mais tarde. Também não há prova de que foi a autora quem pagou pelas passagens.
Saliente-se que os meios de pagamentos utilizados para a compra foram diferentes: há
cartão Mastercard, Visa e Elo (fls. 19/21).
“A ré tem responsabilidade objetiva e responderá pelos danos morais. Não
pode arcar com danos materiais que sequer se configuram como tal, como é o caso das
passagens, que não correspondem a um prejuízo da autora” (fl. 80).

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar a indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da publicação deste acórdão e
com juros a contar da citação. A apelada arcará com o pagamento integral das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação aqui majorada (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038085-71.2019.8.26.0002 -Voto no 21527 – São Paulo - FAP
4

MENDES PEREIRA
Relator